Tribunal: STF
Processo: ARE 1574811
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-28
Data de publicação: 2025-10-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. EXECUÇÃO PENAL. PEDIDO DE REMIÇÃO DE PENA. TEMPO DE ESTUDO. ENSINO A DISTÂNCIA. NÃO ATENDIMENTO AOS REQUISITOS LEGAIS. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Recurso extraordinário com agravo interposto, com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República, contra acórdão 
da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao Agravo Regimental no Recurso Especial n. 2.191.894/SP, interposto pelo agravante (e-doc. 60).



    O Superior Tribunal de Justiça manteve acórdão proferido pela Quarta Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, que negou provimento ao agravo de execução penal interposto pelo agravante, que pleiteava remição da pena pela realização de cursos realizados na modalidade a distância e participação em palestra ocorrida na penitenciária em que cumpre pena. O acórdão recorrido do Superior Tribunal de Justiça tem esta ementa:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO PENAL. REMIÇÃO DE PENA PELO ESTUDO. CURSO À DISTÂNCIA. REQUISITOS NÃO ATENDIDOS PARA A CONCESSÃO DA BENESSE. PRETENSÃO DE REVISÃO DA CONCLUSÃO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS QUANTO AOS DOCUMENTOS APRESENTADOS PELA DEFESA. NECESSIDADE DE REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA N. 7/STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. Segundo a Resolução n. 391/2021 do Conselho Nacional de Justiça, a realização de estudo na modalidade a distância, para a finalidade de remição da pena, deve atender a critérios mínimos, inclusive o convênio prévio da instituição de ensino com a unidade prisional e o Poder Público, diante da necessidade de demonstrar a sua sintonia e adequação aos propósitos da LEP, sendo indispensáveis, ainda, a supervisão pela unidade prisional, o acompanhamento pelo Juízo das execuções e a fiscalização pelo Ministério Público. 



    2. De igual forma, consoante a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, ‘a realização de estudo na modalidade à distância, para fins de remição da pena, deve atender a critérios mínimos, inclusive convênio prévio entre a unidade prisional e o poder público, a fim de demonstrar a sua sintonia e adequação aos propósitos da Lei de Execução Penal’ (AgRg no HC n. 674.369/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 5/10/2021, DJe 13/10/2021). 



    3. No caso dos autos, as instâncias ordinárias entenderam que não foram apresentados pelo paciente documentos aptos a comprovar o cumprimento dos requisitos previstos no art. 126 da Lei de Execução Penal, na medida em que os cursos foram ofertados por instituições não cadastradas perante a autoridade prisional e não conveniadas com o Poder Público, e a palestra de oratória da qual o recorrente participou não foi realizada com finalidade de estudo para remição, conforme registrado pela Direção Penitenciária. 



    4. Apresentada fundamentação idônea para o indeferimento 
do benefício, revela-se inviável o afastamento da conclusão do Magistrado de piso e da Corte estadual acerca do preenchimento dos referidos requisitos, pois tal providência demandaria revolvimento fático-probatório, vedado na via do recurso especial, nos termos da Súmula n. 7/STJ.



    5. Agravo regimental a que se nega provimento” (fls. 1-2, 
e-doc. 60).



    Embargos de declaração opostos pelo agravante foram rejeitados pelo Superior Tribunal de Justiça, em 2.7.2025 (e-doc. 76).



    2. No recurso extraordinário, o agravante afirmou ter a Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça contrariado os incs. II e III do art. 1º, os incs. I e III do art. 3º e o inc. II do art. 5º da Constituição da República.



     Sustentou que “o Recorrente, apenado em regime de cumprimento de pena desde 19/04/2016, requereu a remição de 482 dias da pena com base na realização de diversos cursos na modalidade de ensino à distância (EAD), cujos certificados foram emitidos por instituições regularmente autorizadas e com carga horária especificada, conforme prevê o § 2º do art. 126 da LEP e a jurisprudência pacífica da Suprema Corte (RHC 203.546 e RHC 227.892)” (fl. 3, e-doc. 82).



    Alegou que “a c. Sexta Turma negou provimento ao agravo regimental, mantendo a decisão monocrática que negou provimento ao recurso especial, realizando interpretação extensiva in malam partem da Resolução CNJ 
nº 391/2021, ao exigir a presença dos requisitos não previstos em lei – convênio prévio entre instituição de ensino e poder público e efetiva fiscalização por parte da unidade prisional – para o reconhecimento do direito à remição da pena pelo estudo a distância” (fl. 3, e-doc. 82).



    Realçou que “a decisão impugnada contraria frontalmente a jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal, firmada nos julgados RHC 203.546 (Min. Cármen Lúcia), RHC 227.892 (Min. Gilmar Mendes) e RHC 251.930 (Min. Edson Fachin), nos quais esta corte reconheceu que a apresentação de certificado válido, expedido por instituição educacional devidamente credenciada, é suficiente para fins de remição da pena pelo estudo à distância, sendo desnecessária a comprovação de frequência diária, a existência de convênio institucional ou a fiscalização direta pela unidade prisional” (fl. 6, e-doc. 82).



    Asseverou que “a jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal reconhece: i) a suficiência do certificado válido emitido pelas autoridades educacionais competentes, dos cursos frequentados como comprovação para fins de remição; ii) a inexistência de previsão legal que imponha fiscalização ou supervisão presencial do cumprimento do curso como condição para a remição e; iii) a impossibilidade de transferir ao apenado a responsabilidade pela ausência de fiscalização estatal, sob pena de violação aos princípios da dignidade da pessoa humana, da legalidade penal e da função ressocializadora da pena” (fl. 17, 
e-doc. 82).



    Estes os pedidos:



    “Que esta Suprema Corte, reconhecendo a repercussão geral da matéria, reafirme a sua jurisprudência e firme a seguinte tese de repercussão geral: ‘a interpretação constitucional do art. 126, § 2º, da LEP, à luz do princípio da legalidade penal (art. 5º, II, CF/88), da dignidade da pessoa humana (art. 1º, III, CF/88) e do direito à educação como forma de ressocialização (arts. 3º, I e III, CF/88), pressupõe como requisito para remição da pena pelo estudo à distância no âmbito do estabelecimento prisional a existência de certificado válido emitido pelas autoridades educacionais competentes, dos cursos frequentados como comprovação para fins de remição, sendo dispensáveis a existência de convênio institucional, comprovação diária da frequência ou supervisão da unidade prisional.’



    Ao final, requer o provimento do presente recurso extraordinário, para reconhecer a nulidade do acórdão recorrido, com base na violação direta aos artigos 1º, II e III; 3º, I e III; e 5º, II, da Constituição Federal e, consequentemente, determinar que o Juízo da Execução declare remidos 482 (quatrocentos e oitenta e dois) dias da pena do apenado pela conclusão dos cursos com metodologia de ensino à distância e ainda a Palestra de Oratória ‘Como Falar Bem em Público’, ofertada pelo Presídio, diante da existência de certificado válido emitido pelas autoridades educacionais competentes, dos cursos frequentados” (fls. 18-19, e-doc. 82).



    3. Em 15.8.2025, no juízo de admissibilidade do recurso extraordinário, o Vice-Presidente do Superior Tribunal de Justiça, Ministro Luis Felipe Salomão, inadmitiu o recurso, pelos fundamentos de ausência de ofensa constitucional direta e incidência da Súmula n. 279 deste Supremo Tribunal (e-doc. 94).



    4. No recurso extraordinário com agravo, o agravante salienta que, “ao aplicar, de modo mecânico, o enunciado [da Súmula n. 279] e, para além disso, citar precedente absolutamente incongruente com o fundamento invocado, a decisão agravada incorreu em dupla violação: (i) desrespeito ao dever legal de fundamentação adequada; e (ii) ofensa ao comando constitucional do art. 93, IX” (fl. 6, e-doc. 100).



    Ressalta que “o que aqui se impugna é interpretação normativa e constitucional – não mera revaloração de conteúdo probatório – consistente 
na exigência, por tribunais inferiores, de requisitos extras (convênio institucional, fiscalização diária pela unidade prisional, integração ao projeto político-pedagógico etc.) para o reconhecimento da remição pelo estudo a distância” (fl. 7, e-doc. 100).



    Estes os pedidos:



    “1. Preliminarmente a) Seja reconhecida a nulidade da decisão agravada, por violação ao dever de fundamentação (CF, art. 93, IX; CPC, art. 489, § 1º, III e V, e art. 11), haja vista que se limitou a aplicar, de forma genérica e padronizada, a Súmula nº 279/STF, chegando inclusive a citar precedente que sequer tratava da aplicação desse enunciado, o que evidencia motivação aparente e incongruente;



    (...)



    2. No mérito



    a) Caso não seja acolhida a preliminar nos termos arguidos acima, requer o conhecimento e provimento do presente Agravo em Recurso Extraordinário, para afastar o fundamento de que se trata de violação meramente reflexa ou indireta, reconhecendo-se a ofensa direta e frontal à Constituição Federal, em especial ao art. 5º, II, (princípio da legalidade penal); art. 1º, III, (dignidade da pessoa humana) e art. 3º, I e III, (direito à educação e ressocialização), e admitindo-se o Recurso Extraordinário e afastar o óbice da Súmula 279/STF, reconhecendo-se que a hipótese dos autos não demanda revolvimento probatório, mas apenas revaloração jurídica de fatos incontroversos, igualmente admitindo-se o Recurso Extraordinário;



    b) Que, admitido o Recurso Extraordinário, seja julgado procedente, com a reafirmação da jurisprudência consolidada desta Suprema Corte, para reconhecer a violação direta aos artigos 1º, II e III; 3º, I e III; e 5º, II, da Constituição Federal e, consequentemente, determinar a homologação da remição de 482 (quatrocentos e oitenta e dois) dias da pena do agravante, razão da conclusão dos cursos com metodologia de ensino à distância e ainda a Palestra de Oratória ‘Como Falar Bem em Público’, ofertada pelo próprio Presídio” 
(fls. 15-16, e-doc. 100).



    Examinados os elementos do processo, DECIDO.



    5. No presente recurso extraordinário com agravo, pretende-se afastamento dos óbices processuais pelos quais inadmitidos o recurso extraordinário. Nele se pleitea reconhecimento de afronta, pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, dos incs. II e III do art. 1º, dos incs. I e III do art. 3º e do inc. II do art. 5º da Constituição da República.



    Pede-se reconhecimento de nulidade do acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça para determinar ao juízo da execução que declare remição de quatrocentos e oitenta e dois dias de pena do agravante, pelas alegações de ter realizado cursos na modalidade de ensino a distância e ter participado de palestra ocorrida na penitenciária estadual.



    6. A alegação de nulidade da decisão proferida pelo Ministro Luis Felipe Salomão, do Superior Tribunal de Justiça, que inadmitiu o recurso extraordinário interposto pelo agravante, por eventual contrariedade ao inc. IX do art. 93 da Constituição da República não pode prosperar. Embora em sentido contrário à pretensão do agravante, a decisão agravada apresentou suficiente fundamentação.



    Conforme a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “o que a Constituição exige, no art. 93, IX, é que a decisão judicial seja fundamentada; não que a fundamentação seja correta, na solução das questões de fato ou de direito da lide: declinadas no julgado as premissas, corretamente assentadas ou não, mas coerentes com o dispositivo do acórdão, está satisfeita a exigência constitucional” (RE n. 140.370, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, Primeira Turma, DJ 21.5.1993).



    Nesse sentido, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE ENTORPECENTE. EXTORSÃO. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE: INEXISTÊNCIA DE CONTRARIEDADE AO INC. IX DO 
ART. 93 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO: SÚMULAS NS. 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS REALIZADAS PELA POLÍCIA MILITAR: AUTORIZAÇÃO JUDICIAL. REQUERIMENTO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. COOPERAÇÃO ENTRE ORGANISMOS POLICIAIS. LEGALIDADE DA INVESTIGAÇÃO: PRECEDENTES. ALEGAÇÃO DE NULIDADE. DOSIMETRIA. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA E IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO PROBATÓRIO (SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL). ALEGADA CONTRARIEDADE AOS INCS. LIV E LV DO ART. 5º DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA: TEMA 660 DA REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (ARE n. 1.446.348-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 14.9.2023).



    7. Em 17.5.2024, o juízo de Execução Criminal da DEECRIM-UR9 da comarca de São José dos Campos/SP, no Processo n. 0004507-06.2017.8.26.0520, indeferiu pedido de remição da pena requerido pelo agravante, nestes termos:



    “1. Trata-se de pedido de remição por estudo a distância formulado em favor do sentenciado Juliano Mendonça Jorge (...) recolhido na Penitenciária ‘Dr. José Augusto César Salgado’ – Tremembé II. 



    2. Embora não seja este o entendimento que vinha sendo aqui adotado, este Juízo deliberou alterar seu posicionamento acerca da matéria e o fez em decorrência de precedente oriundo da Col. Quinta Turma do Eg. Superior Tribunal de Justiça que manteve decisão monocrática do relator, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, reformando acórdão do Tribunal de Justiça de Minas Gerais e negando pedido de remição de pena, sob o fundamento de que a instituição responsável pelo curso que embasava o requerimento não estava devidamente credenciada pelo poder público para essa finalidade (acórdão julgado em 27.02.2024 nos autos do AgRg no REsp 
nº 2.105.666/MG). 



    3. É de se destacar que o disposto nos parágrafos 1º e 2º do artigo 126, da Lei de Execução Penal, estabelece que as atividades educacionais poderão ser desenvolvidas por metodologia de ensino a distância e deverão ser certificadas pelas autoridades educacionais competentes dos cursos frequentados. 



    4. A Resolução nº 391/2021 do CNJ, do Conselho Nacional de Justiça, também explicita que as atividades de educação não escolar, tais quais as de capacitação profissional, devem ser integradas ao projeto político-pedagógico da unidade prisional e devem ser realizadas por instituições de ensino autorizadas ou conveniadas com o poder público para esse fim.



    5. Na hipótese sub judice, constata-se que as entidades educacionais denominadas CBT/EAD e Instituto Universal Brasileiro não estão cadastradas junto à unidade prisional, tampouco estão devidamente autorizadas ou conveniadas com o poder público para tal finalidade, conforme parecer de págs. 901/902. Assim sendo, os certificados de conclusão dos cursos a distância, no caso, carecem de legitimação para os fins que aqui se pretende obter. 



    6. Com efeito, o estudo alegado envolve instituições não conveniadas ao poder público e os cursos foram levados a efeito sem qualquer acompanhamento ou controle pela autoridade prisional, como seria de rigor. 



    7. Outrossim, não pode ser utilizada como curso a participação na palestra de oratória à pág. 848, pois tal atividade não foi realizada com finalidade de estudo para remição, conforme mencionado pela Direção Penitenciária às págs. 901/902. 



    8. Diante do exposto, indefiro o pedido de remição por estudo a distância embasado nos documentos de págs. 846/861” (fls. 1-2, 
e-doc. 3).



    8. Em 15.10.2024, a Quarta Câmara de Direito Criminal do Tribunal estadual, no julgamento do Agravo de Execução Penal n. 0002346-76.2024.8.26.0520, negou provimento ao recurso do agravante, 
mantendo-se decisão do juízo da execução penal, que indeferiu pedido de remição da pena, sob estes fundamentos:



    “[O agravante] ingressou com pedido de remição de penas por estudo, em razão dos cursos realizados na modalidade ‘a distância’, sendo estes os cursos de Pós Teologia Avançada, Marketing Digital e Empreendorismo, Agropecuária, Espanhol, Eletrônica Básica, Rádio e TV e ainda a Palestra de Oratória ‘Como Falar Bem em Público’, ofertada pelo Presídio, conforme certificados de fls. 17/32, totalizando a carga horária de 5.785 (cinco mil, setecentos e oitenta e cinco) 
horas-aula, o que foi indeferido pelo MM. Juízo a quo. (...)



    Entretanto, pese a extensa argumentação defensiva, as atividades educacionais desenvolvidas para além das disciplinas escolares, como as de capacitação profissional, devem sim ser executadas por instituições de ensino autorizadas ou conveniadas com o poder público para esse fim, conforme prevê o art. 2º, parágrafo único, II, da Resolução CNJ 391/2021. (...)



    Ademais, não é possível confrontar nos autos como a frequência às atividades de estudo se deu, eis que não há comprovação de 
qualquer controle ou acompanhamento realizado pela autoridade administrativa, como determina o disposto no art. 129, ‘caput’, da LEP. Sendo assim, a remição da pena pela realização de estudo, demanda um controle mínimo para seu reconhecimento, o que deve ser feito pelo estabelecimento prisional, com intuito de evitar a facilitação de fraudes ou inadvertida concessão do benefício. (...)



    Também, como ressaltou o MM. Juiz de origem, não é caso de deferimento da remição pela participação na palestra de oratória, pois a atividade não foi realizada para tal finalidade. Impossível, assim, o deferimento do quanto pleiteado.



    Nenhum reparo deve ser feito, portanto, na r. decisão atacada, que subsiste por seus próprios e bem lançados fundamentos” (fls. 3-6, e-doc. 8).



    9. Em 5.5.2025, o Superior Tribunal de Justiça, ao negar provimento ao Agravo Regimental no Recurso Especial n. 2.191.894/SP e manter a negativa de remição da pena requerida pelo agravante, decidiu:



    “Não obstante os julgados apontados pela defesa, segundo a Resolução n. 391/2021 do Conselho Nacional de Justiça, a realização de estudo na modalidade a distância, para a finalidade de remição da pena, deve atender a critérios mínimos, inclusive o convênio prévio da instituição de ensino com a unidade prisional e o Poder Público, diante da necessidade de demonstrar a sua sintonia e adequação aos propósitos da LEP, sendo indispensáveis, ainda, a supervisão pela unidade prisional, o acompanhamento pelo Juízo das execuções e a fiscalização pelo Ministério Público. 



    De igual forma, consoante a orientação desta Corte Superior, ‘a realização de estudo na modalidade à distância, para fins de remição da pena, deve atender a critérios mínimos, inclusive convênio prévio entre a unidade prisional e o poder público, a fim de demonstrar a sua sintonia e adequação aos propósitos da Lei de Execução Penal’ (AgRg no HC n. 674.369/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 5/10/2021, DJe 13/10/2021)” (fl. 6, e-doc. 60).



    10. O tema cuidado no presente recurso extraordinário com agravo é de especial sensibilidade. A pena há de ser reconhecida sempre em seu caráter de instrumento possibilitador de ressocialização. O estudo, a leitura e as artes em geral são formas essenciais e especiais de cumprir-se esse objetivo. Compete, portanto, ao Poder Público, incluídos os órgãos judiciais, promover e incentivar sua oferta e seu acolhimento pelo apenado.



    A despeito da sensibilidade e da importância da matéria trazida aos autos eletrônicos, no caso não há base jurídica para este Supremo Tribunal concluir em sentido diverso do decidido pelas instâncias antecedentes sobre o não preenchimento dos requisitos estabelecidos no 
§ 2º do art. 126 da Lei n. 7.210/1984 e na Resolução n. 391/2021 do Conselho Nacional de Justiça.



    Fundamentou o Tribunal de origem, no julgamento do agravo de execução penal, que “as atividades educacionais desenvolvidas para além das disciplinas escolares, como as de capacitação profissional, devem sim ser executadas por instituições de ensino autorizadas ou conveniadas com o poder público para esse fim, conforme prevê o art. 2º, parágrafo único, II, da Resolução CNJ 391/2021” (fl. 4, e-doc. 8).



    O Tribunal estadual ainda assentou que “não é possível confrontar nos autos como a frequência às atividades de estudo se deu, eis que não há comprovação de qualquer controle ou acompanhamento realizado pela autoridade administrativa , como determina o disposto no art. 129, ‘caput’, da LEP. (...) Também (...) não é caso de deferimento da remição pela participação na palestra de oratória, pois a atividade não foi realizada para tal finalidade” (fls. 5-6, 
e-doc. 8).



    Corroborando esse entendimento, o Superior Tribunal de Justiça decidiu que “a realização de estudo na modalidade a distância, para a finalidade de remição da pena, deve atender a critérios mínimos, inclusive o convênio prévio da instituição de ensino com a unidade prisional e o Poder Público, diante da necessidade de demonstrar a sua sintonia e adequação aos propósitos da LEP, sendo indispensáveis, ainda, a supervisão pela unidade prisional, o acompanhamento pelo Juízo das execuções e a fiscalização pelo Ministério Público” (fl. 6, e-doc. 60).



    Nesse sentido, citem-se, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. REMIÇÃO DE PENA. TEMPO DE ESTUDO. ENSINO A DISTÂNCIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. INVIABILIDADE DO REEXAME DE FATOS E PROVAS. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO COMPROVADO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (HC n. 226.417-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 11.5.2023).



    “Direito penal e processual penal. Execução penal. Agravo regimental no habeas corpus. Remição de pena por estudo. Curso a distância. Ausência de certificação por autoridade educacional. Inexistência de controle de carga horária. Requisitos legais não preenchidos. Remição ficta inadmissível. Impossibilidade de revolvimento fático-probatório. Agravo regimental ao qual se nega provimento. (...)



    1. Agravo regimental interposto contra decisão pela qual se denegou a ordem de habeas corpus em que se pleiteava a remição da pena em razão da realização de curso na modalidade a distância. O pedido foi indeferido pelas instâncias de origem sob o fundamento de que o curso não tinha certificação por autoridade educacional competente nem comprovação da carga horária efetiva, além de não integrar projeto político-pedagógico autorizado pelo Poder Público. (...)



    3. A Lei de Execução Penal (art. 126) exige a comprovação de frequência escolar e certificação por autoridade educacional competente como condição para a remição de pena por estudo. 



    4. A Resolução CNJ nº 391, de 2021, admite o estudo autônomo e práticas sociais educativas não escolares, mas condiciona sua validade à integração em projeto pedagógico reconhecido e à fiscalização por instituição autorizada ou conveniada com o Poder Público. 



    5. O agravante não comprovou a certificação educacional do curso nem a carga horária de estudo, requisitos indispensáveis à aferição do benefício, inexistindo base legal para o reconhecimento da remição. 



    6. A jurisprudência do STF afirma que o direito à remição pressupõe a comprovação do efetivo envolvimento do apenado com atividade laboral ou educacional, não se admitindo a chamada remição ficta ou virtual. (...)



    8. Recurso ao qual se nega provimento (...)” (HC n. 259.676-AgR, Relator o Ministro André Mendonça, Segunda Turma, DJe 19.9.2025).



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. EXECUÇÃO PENAL. REMIÇÃO POR ESTUDO. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. INOVAÇÃO RECURSAL. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. (...)



    3. A orientação jurisprudencial desta Suprema Corte é no sentido de que ‘Surge inviável considerar, para remição de pena, horas de estudo em curso sem certificação por órgão educacional competente’ (HC 172.646, Min. Rel. Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe 25.11.2020). 



    4. A jurisprudência desta Suprema Corte consagra, para remição da pena, a tese de que necessária a efetiva realização da atividade laboral ou de estudo por parte do apenado, o que, no caso, não restou demonstrada de forma irrefutável. Precedentes. (...)



    7. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, ao qual se nega provimento” (RHC n. 242.199-ED, Relator o Ministro Flávio Dino, Primeira Turma, DJe 28.8.2024).



    11. A Primeira Turma deste Supremo Tribunal, em recente julgado, assentou que “a inércia do Estado em acompanhar e fiscalizar o estudo a distância não deve ser imputada ao paciente, não podendo ser prejudicado pelo descumprimento de obrigação que não é dele” (RHC n. 203.546, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 30.6.2022). Tem-se na ementa do julgado:



    “RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL. EXECUÇÃO PENAL. PRETENSÃO DE REMIÇÃO DE PENA POR ESTUDO A DISTÂNCIA. EXISTÊNCIA DE CERTIFICADO DE CONCLUSÃO DO CURSO. FISCALIZAÇÃO DEFICIENTE DO ESTUDO POR PARTE DO ESTABELECIMENTO PRISIONAL. FALHA DO PODER PÚBLICO. ORDEM CONCEDIDA”. 



    12. Esse não é, contudo, o caso dos presentes autos. Na espécie, as instâncias antecedentes concluíram que os certificados apresentados pelo agravante não atenderam aos critérios previstos na Resolução n. 391/2021 do Conselho Nacional de Justiça, a qual prevê que “as atividades de educação não escolar, tais quais as de capacitação profissional, devem ser integradas ao projeto político-pedagógico da unidade prisional e devem ser realizadas por instituições de ensino autorizadas ou conveniadas com o poder público para esse fim. (...) e os cursos foram levados a efeito sem qualquer acompanhamento ou controle pela autoridade prisional, como seria de rigor” 
(fl. 1, e-doc. 3).



    Ademais, o certificado de participação na palestra de oratória apresentada pelo agravante “não pode ser utilizada como curso (...), pois tal atividade não foi realizada com finalidade de estudo para remição, conforme mencionado pela Direção Penitenciária” (fl. 2, e-doc. 3).



    Pela Lei n. 7.210/1984, ao permitir-se ao condenado cumprir pena em regime fechado ou semiaberto remir, por estudo, parte do tempo de execução da pena, não se restringiu o instituto à modalidade de ensino presencial.



    O § 2º do art. 126 da Lei n. 7.210/1984 expressamente dispõe que as atividades poderão ser desenvolvidas de forma presencial ou por ensino a distância. A legislação vigente impõe, entretanto, a certificação, pelas autoridades educacionais competentes, dos cursos frequentados.



    13. Ao inadmitir o recurso extraordinário interposto pelo agravante, o Vice-Presidente do Superior Tribunal de Justiça, Ministro Luis Felipe Salomão, assentou que “a matéria ventilada depende do exame do art. 126, 
§ 2º, da LEP e da Resolução CNJ n. 391/2021, motivo pelo qual eventual ofensa à Constituição da República, se houvesse, seria reflexa ou indireta, inviabilizando a admissão do recurso” (fl. 3, e-doc. 94).



    Como se observa do fundamento de inadmissão do recurso extraordinário interposto pelo agravante, a controvérsia foi resolvida à luz da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (art. 126 da Lei 
n. 7.210/1984 e Resolução n. 391/2021 do Conselho Nacional de Justiça), o que desautoriza o conhecimento do recurso extraordinário. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. EXECUÇÃO PENAL. REMIÇÃO DE PENA RECONHECIDA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. IRRESIGNAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. MATÉRIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (ARE n. 1.556.515-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 7.10.2025).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. REMIÇÃO DA PENA EM DECORRÊNCIA DE ESTUDO. REQUISITOS. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO PRINCÍPIO DO DEVIDO PROCESSO LEGAL E TAXATIVIDADE. SÚMULA 287. OFENSA REFLEXA. DESPROVIMENTO. (...)



    2. A matéria pertinente à remição da pena em decorrência de estudo pressupõe a incursão na legislação ordinária de regência, preconizada no art. 126, § 1º, da Lei de Execução Penal e, em complemento, nas diretrizes constantes da Recomendação 44/2013 do Conselho Nacional de Justiça, o que, por configurar suposta ofensa indireta à Constituição Federal, refoge à destinação constitucional do recurso extraordinário.



    3. Agravo regimental desprovido” (ARE n. 1.273.108-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 6.6.2022).



    Nada há a prover quanto às alegações do agravante.



    14. Pelo exposto, nego seguimento ao recurso extraordinário com agravo (art. 638 do Código de Processo Penal e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 28 de outubro de 2025.



    Ministra CÁRMEN LÚCIA



    Relatora